Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-23.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A localização do bem objeto da ação e a citação da parte ré são condições de procedibilidade.
2. Intimado para recolher as custas intermediárias relativas ao desentranhamento do mandado, sob pena de extinção do processo, o apelante quedou-se inerte.
3. A inércia demonstra que o processo não mais se reveste de utilidade para o autor. Cabendo assim, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual.
4. Negou-se provimento ao recurso.